Tribunal: TJES
Processo: 5012018-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012018-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em ação civil pública, indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação de bibliotecários aprovados em concurso público (Edital 03/2019) para atuar em escolas municipais de Vila Velha. O recorrente sustenta que a ausência desses profissionais compromete o direito fundamental à educação e que a nomeação é obrigação legal do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem direito subjetivo à nomeação diante da necessidade de bibliotecários nas escolas municipais; (ii) verificar se há preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada.

4)
No Tema 683 de Repercussão Geral, o Excelso Pretório fixou que a ação judicial visando a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas deve demonstrar preterição ocorrida na vigência do certame.

5)
No caso concreto, não há prova de contratação irregular de terceiros para as funções de bibliotecário nem de preterição ilegal dos candidatos aprovados no cadastro de reserva.

6)
A obrigação do Município de manter bibliotecários nas escolas públicas não impõe a nomeação compulsória de candidatos fora das vagas previstas no edital, respeitando-se a discricionariedade administrativa.

7)
A determinação judicial de nomeação compulsória, sem previsão legal e sem comprovação de preterição, configuraria indevida interferência no juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada.

2) A obrigação de manutenção de bibliotecários nas escolas públicas não impõe a nomeação compulsória de candidatos fora do número de vagas previstas no edital.

3) A interferência do Poder Judiciário na nomeação de candidatos aprovados fora das vagas editalícias deve observar a demonstração inequívoca de preterição ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.837/2024; CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STF, RE 990.335, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2021 (Tema 683).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso público regido pelo edital 03/2019 para o cargo de bibliotecário do Município de Vila Velha.

O recorrente sustenta que a ausência de bibliotecários nas escolas municipais compromete a efetividade do direito fundamental à educação, exigindo a imediata nomeação dos aprovados.

No entanto, no julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
(RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016)

Desse modo, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, salvo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Em recente apreciação do Tema de Repercussão Geral n.º 683, também relacionado à controvérsia em apreço, o Excelso Pretório houve por bem fixar tese vinculante no sentido de que “
a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame
”.

Na hipótese, verifica-se que o Município de Vila Velha já nomeou todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, inexistindo prova de que houve a contratação irregular de terceiros para as funções destinadas aos bibliotecários.

Logo, não se configura a hipótese de preterição ilegal, conforme exige a jurisprudência.

Ainda que se reconheça a importância da presença de bibliotecários nas escolas públicas, tal obrigação deve ser cumprida em observância das regras do concurso público e a discricionariedade da Administração quanto à nomeação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital.

Com efeito, ao menos nesta fase embrionária do processo, a nomeação compulsória sem previsão legal e sem comprovação de preterição configuraria indevida interferência no juízo de conveniência e oportunidade do ente público.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.